Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-28.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005373-28.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME - CNPJ: 19.175.423/0001-70 (APELADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA (APELANTE), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA - CPF: 000.234.731-85 (APELADO), RODRIGO CARVALHO CURVO - CPF: 022.408.691-00 (ADVOGADO), AYSLA FRANCA DE SOUZA CUNHA - CPF: 038.696.451-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1005373-28.2019.8.11.0040
A

PELANTE
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO
S
:
ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA
e
AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO
–

PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DEVE SER DIRECIONADA EXCLUSIVAMENTE AO BENEFICIÁRIO DO VALOR CREDITADO
–

DESCABIMENTO
–
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELO
GERENCIAMENTO DA CONTA
BANCÁRIA
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA –
ÔNUS DA AUTORA
–
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

S
endo da instituição financeira a responsabilidade pelo gerenciamento conta bancária onde o valor foi creditado erroneamente
pela autora
, com poder, inclusive, de efetuar estorno e/ou bloqueio, não há como direcionar a condenação em restituição da quantia exclusivamente ao favorecido do depósito, sobretudo se a conta bancária se encontra inativa há anos.

2.
Por outro lado, ainda que

tenha se sagrado
vencedora na ação, à vista do princípio da causalidade, sendo a própria parte autora quem deu causa à ação, diante do equívoco no depósito bancário
realizado a terceiro, não é possível impor à instituição financeira ou ao terceiro beneficiário, os quais não praticaram nenhum ato ilícito, o ônus de sucumbência. Na hipótese, deve a própria autora arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios.

3. Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT
,

na
Ação de Restituição de Depósito Bancário
ajuizada pela
AUTO EL
É
TRICA TOMASSONI EIRELI – ME
em face da apelante e de
ANTONIO JOSE EVANGELISTA SOUSA
,

contra a sentença que
julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte requerida à devolução à parte autora de
R$ 28.666,00

(vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais)
,
que
se
encontra
bloqueado
na conta do

segundo requerido
.

E ainda, condenou os demandados
, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em síntese, sustenta que a condenação foi imposta de maneira equivocada, uma vez que deveria ser direcionada exclusivamente ao segundo requerido, beneficiário dos valores indevidamente depositados
, cabendo a apelante apenas realizar os trâmites necessários para a transferência à conta da parte autora
.

Assevera que a cooperativa não foi responsável pelo erro que deu causa à demanda, nem obteve qualquer vantagem econômica, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento da verba da sucumbência
,
sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Alega que os honorários sucumbenciais devem ser arcados em sua totalidade pelo segundo requerido, o qual não devolveu voluntariamente o valor à demandante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do autor e do segundo requerido, ambas pelo desprovimento (
IDs

274597434
e
274597436
, respectivamente)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa autora,
ora apelada
, na data de 31 de julho de 2019, através de seu representante, efetuou transferência bancária no valor de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), com o fim realizar o “Pagamento de Zé e Thiago”, por serviços de frete prestados, para o favorecido JOSÉ AUGUSTO SPILLER, cuja conta corrente possui o número de 232548 na agência 738.

Ocorre que, após finalizada a operação, com o comprovante em mãos, o requerente notou que havia se equivocado ao digitar o número da agência, realizando assim, a transferência para pessoa errada, sendo favorecido o segundo requerido/
apelado
ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA, cujo número da conta é o mesmo, porém
,
com agência diferente: 0812.

Após o conhecimento do erro, a requerente, através de seu representante, tentou solucionar o problema junto à instituição bancária
/primeira requerida/apelante
,
mas sem êxito, com a informação de que não era possível retirar valores da conta de terceiro sem autorização do titular ou ordem judicial.

Sob tais argumentos
, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Conforme
se verifica
da sentença
, foi reconhecid
a

a
confusão
do representante da autora
ao digitar os dados do favorecido
no momento de efetuar
a transferência bancária, uma vez que o único número que diverge daquele que a autora pretendia realizar o depósito é justamente o número da sua própria agência bancária
, ocorrendo com isso o crédito em conta diversa da
pretendia
.
-

Apesar de a
apelante
não ser a beneficiária do
crédito efetuado pela autora de forma equivocada,
a instituição financeira
é a responsável pel
o
gerenciamento da conta bancária onde o valor foi creditado
erroneamente
, com poder, inclusive
,
de efetuar estorno e
/ou
bloqueio.

Aliás,
convém salientar que o
segundo demandado, ao apresentar contrarrazões ao presente recurso, informou que sua conta
se encontrava

inativa por mais de oito anos, sem qualquer movimentação
,
o que reforça
a responsabilidade
da apelante
quanto à destinação dos valore
s
nela creditados
, já que
é provável que
o
beneficiár
i
o
do valor
, pelo tempo de inatividade, e sequer tenha acesso
à sua conta bancária
.

Assim,
sendo
da instituição financeira a responsabilidade pelo gerenciamento
conta bancária onde o valor foi creditado erroneamente, com poder, inclusive, de efetuar estorno e/ou bloqueio
, não há como direcionar a condenação em restituição
da quantia
exclusivamente

ao favorecido do depósito, sobretudo se
a conta bancária se encontra inativa há anos.

Logo,
escorreita a sentença
quanto
à condenação

do apelante
à restituição d
a quantia depositada erroneamente, ainda que na prática tal devolução dos valores se refira aos trâmites necessários para transferência do valor à parte autora
.
Até porque, para que a instituição proceda
essa
operação
,
faz-se necessária a ordem judicial.

Por outro lado
,
no tocante
à
condenação na verba de sucumbência
, melhor sorte socorre à apelante
.

Com efeito, de acordo com o princípio da causalidade, responderá pelos ônus de sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

No caso, na verdade, quem deu causa a ação foi o próprio autor,
que se equivocou ao digitar o número
errado
da agência bancária para efetuar o depósito
.

Neste particular,
conforme acima mencionado, não poderia
a instituição financeira
proceder
a
o estorno
sem autorização do titular da conta bancária.

Assim, ainda que a parte autora tenha tentado solucionar o problema de forma administrativa, na hipótese, em que a conta do beneficiário encontrava-se inativa, a instituiç
ão financeira precisa
va
de determinação judicial para proceder ao estorno
, não podendo a
sua
recusa
ser interpretada como
pretensão resistida a ensejar o ajuizamento da ação
.

Até porque, do contrário
,
se os bancos realizassem ao seu bel-prazer, apenas com base nas alegações de usuários, cancelamentos e estornos de operações bancárias
,

não haveria nenhuma segurança jurídica
.

Portanto, sendo a própria parte autora quem deu causa à ação, diante do equívoco no depósito bancário realizado
erroneamente
, não é possível impor à instituição financeira, à vista do princípio da causalidade, o ônus de sucumbência.

Desta feita, não se m
ostra minimamente razoável que a instituição bancária ou o próprio favorecido do depósito
,
os quais não praticaram nenhum ato ilícito
, seja
m
obrigado
s
a arcar com os honorários de sucumb
ência de ação a que não deram
causa.

A propósito, acerca da matéria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA
CONFIRMADA .
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1 .
Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. Assim, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais àquela parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária, o que é pacífico conforme exposto no
AREsp
1562114/SP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O
ACÓRDÃO .
INFRINGÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA
.” (TJ-GO - AC: 52150198320208090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desta feita,
impõe-se a reforma
parcial
da sentença para
determinar que o ônus de sucumbência seja arcado pela parte autora
.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso

a fim de reformar em parte a sentença para determinar que a parte autora arque com as custas processuais e com os honorários advocatícios
.

É como voto.

-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025